Tribunal: TJDFT
Processo: 0747079-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. HISTÓRICO DE OUTRAS AGRESSÕES. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA CESSAR O CICLO DE VIOLÊNCIA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. HIGIDEZ DO ATO COATOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO RECOMENDAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
1. O ato coator destaca, de forma clara, em que se consiste a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e o risco que a sua liberdade representa à ordem pública e ao meio social, em especial para preservação da integridade física e psicológica das vítimas.
2. Os elementos de prova constantes do inquérito demonstram a materialidade dos crimes e os indícios fortes de autoria, restando atendidos os requisitos do art. 312 do CPP.
3. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova e nem dilação probatória, não sendo possível discutir o dolo na conduta do paciente, se agiu em legítima defesa ou se a conduta caracteriza o delito de ameaça.
4. Diante da necessidade de segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, não se mostram suficientes suas condições pessoais para que seja determinada a sua soltura.
5. Nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, os fatos exigem resposta estatal mais efetiva para cessar o ciclo de violência a que está submetida a vítima ao longo da convivência marital, não se mostrando suficientes, por ora, a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma.
6. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.